Tribunal: TJDFT
Processo: 0724486-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0724486-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ TONICO SOBRINHO REPRESENTANTE LEGAL: VERA LUCIA TONICO ALEXANDRE DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos de Liquidação de Sentença n. 0742356-28.2022.8.07.0001, ajuizada pelo ESPÓLIO DE JOSÉ TONICO SOBRINHO, devidamente representado por VERA LUCIA TONICO ALEXANDRE. Na ocasião, a decisão determinou que o autor, ora agravado, demonstrasse os cálculos dos valores supostamente devidos. Nas razões recursais, o agravante sustenta que contestou a demanda originária, demonstrando que o agravado não faz jus à devolução de valores, vez que não havia índice de correção monetária pactuado. Destaca que com o fim da fase instrutória, o juiz de origem determinou que a parte autora trouxesse aos autos o cálculo do valor que entende ser devido. Assevera que na defesa manejada pelo Banco, foi apontado que o Agravado é possuinte de uma cédula de crédito rural sem número, com emissão em 28/09/1983. Aduz que os juros devidos à época eram de 20% ao ano, mas não havia correção monetária pactuada, de forma que não faz jus a devolução de valores, vez que não havia índice de correção monetária pactuado de 84,32%. Pontua que o agravado, em réplica, não impugnou especificamente a defesa do agravante sobre o financiamento subsidiado sem a pactuação de correção monetária. Argumenta que: [...] na época dos fatos, o Banco do Brasil realizava empréstimos rurais, que era cognominado de financiamentos subsidiados, que tinha o objetivo de fomentar a agricultura no Brasil, dessa forma, a cédula apresentada pelo Agravado é uma cédula subsidiada, não havendo valores a serem devolvidos acerca do diferencial do Plano Collor l, pois foi utilizado o índice correto de 41,28% sobre o saldo de março/1990. Portanto, a decisão Agravada incorreu em omissão, tendo em vista que deixou de observar que o Agravado sequer faz jus à devolução de valores, intimando-o a apresentar o cálculo do valor que entende ser devido, razão pela qual requer o provimento do presente Agravo, a fim de sanar a omissão apontada. Afirma estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, quais sejam, a probabilidade do provimento e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e; b) no mérito, a reforma da decisão recorrida (ID 48081450). Preparo regular (ID 48081453). É o relatório. De início, insta destacar que o agravado fundamentou a pretensão na cédula rural hipotecária sem número, cuja emissão ocorreu em João Câmara/RN, conforme documento de ID 141872023 dos autos originários. Ressalta-se que a representante do Espólio que atua como requerente no processo de origem, ora recorrido, reside na Comarca de Pedra Grande/RN, de acordo com a inicial da Ação de Liquidação (folha 1 do ID 141872011 dos autos originários). Observa-se, ainda, que o ora agravante arguiu em preliminar de contestação, conforme folha 3 do ID 148354699 dos autos originários, a incompetência do Juízo do Distrito Federal para julgar a demanda, descrevendo a competência como da justiça estadual do município onde foram firmadas as operações. Tal argumentação ainda não foi avaliada pelo Juízo de origem. Observando o caso concreto, aparentemente não há a demonstração de qualquer elemento fático que possa justificar a opção do autor pelo foro do Distrito Federal ou a necessidade do feito tramitar neste Juízo. Nesse sentido, confira-se a ementa dos seguintes julgados recentes da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1695389, 07364194020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. ABUSO DO DIREITO. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A possibilidade de prorrogação da competência territorial prevista no art. 65 do Código de Processo Civil, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação, deve ser analisada sistematicamente, pois pressupõe que os demais limites legais sejam observados. 2. O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. É necessário que haja ao menos um elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do juiz natural. 3. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público e do princípio do juiz natural. 4. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1642649, 07306071720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. BANCO DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO. SITUAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. 1.1. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Por intermédio da decisão impugnada houve o "reconhecimento de ofício da incompetência" pelo Juízo singular. 2. O "reconhecimento de ofício da incompetência territorial" decorre, em regra, da percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. 2.1. A competência territorial deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). Assim, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória. 3. No caso em exame, no entanto, convém atentar-se para o conceito de "abuso" e para a correlata noção de "atitude abusiva" das partes que, no processo civil, se encontram conectados, ao menos aparentemente, ao primado da boa-fé (art. 5o do CPC). 4. A situação de abusividade produz como eficácia não apenas a ocorrência de eventuais consequências danosas ao alter do processo, mas é causa também de interferência no próprio "sistema de administração da justiça". A abusividade pode ser configurada a partir da transgressão a um desses três dados axiológicos, ou seja: 1) ao fim econômico ou social do direito envolvido; ou 2) à boa fé; ou ainda 3) aos bons costumes. 4.1. O que interessa ao exame do caso é o fim econômico ou social do direito subjetivo ou da pretensão exercida pela parte ao direcionar sua demanda à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4.2. O denominado "fim econômico ou social" da escolha da parte revela que deve ser observada também sua repercussão "coletiva", ou metaindividual, ou seja, não só a dimensão individual e privatística dos interesses vislumbrados. 4.3. Os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito, à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC. 5. Surge o caráter disfuncional, nesse caso, em virtude das várias peculiaridades que cercam a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devidamente articuladas na Nota Técnica CIJDF no 8/2022. A nota técnica aludida evidencia o impacto ocasionado pela quantidade de ações ajuizadas nos últimos 5 anos (julho/2017 a julho/2022) envolvendo exclusivamente o Banco do Brasil, que é o segundo maior demandante no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 6. No caso em análise também é importante observar a franca admissibilidade das vertentes teórica e normativa que sustentam o consequencialismo como possibilidade decisória, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro (art. 20 da LINDB). 6.1. Essa linha decisória permite a aplicação tanto nos casos da chamada "distribuição aleatória", quanto nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III, do CPC, dos argumentos de índole consequencial (art. 20 da LINDB). Assim, os dados consequenciais articulados na Nota Técnica CIJDF no 8/2022 podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir a declinação de ofício pretendida, com o afastamento, nesse caso específico, da aplicação da regra prevista no art. 65 do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1703418, 07063205320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Diante desse contexto, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário, diante da aparente escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator